Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. DESPESAS DA FILHA MENOR. PRESUMIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e fixou a pensão alimentícia no valor equivalente a 6 salários-mínimos para cada requerente.
2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para as necessidades daqueles que os pleiteia e os recursos do obrigado.
3. Tendo o filho atingido a maioridade no curso processual, cessa o dever do genitor de prestar alimentos com base no poder familiar, porém, persiste o encargo trazido nos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil, fundado no parentesco.
4. Ao estabelecer o valor da pensão alimentícia, não são apenas os gastos fixos e mínimos a sobrevivência dos alimentandos a serem consideradas, mas também, em igual medida, o padrão de vida vivenciado pelo genitor que deve ser semelhante àquele proporcionado aos filhos.
5. Tendo em vista que o alimentante detém condição para contribuir para o sustento de seus filhos, sobretudo por ser empresário, razoável que o encargo alimentar seja mantido no percentual fixado pelo juízo, não merecendo guarida a pretensão recursal da parte, porque dentro da responsabilidade paternal, deve o genitor promover o sustento dos filhos.
6. Recurso conhecido e desprovido.